Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; DE ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA, PERIGOSA E NOCIVA À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE; E DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO OU SERVIÇO POTENCIALMENTE POLUIDOR. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO NO LOCAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI.

2. A matéria em destaque – inviolabilidade domiciliar – foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que, por seu Plenário, com repercussão geral, decidiu que a violação a tal direito fundamental se dá quando o ingresso se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer justificativa prévia (“justa causa”), dentre aquelas elencadas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

3. No caso dos autos, não há que se falar em ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. De fato, os policiais realizaram a busca domiciliar amparados pela situação de flagrância, qual seja, a ocorrência de armazenamento e de serviço irregular de distribuição de combustível, realizados na casa do acusado, bem como a situação de fundado risco de desastre, pelo vazamento de material altamente inflamável.

4. Não há ilegalidade na busca e apreensão da arma de fogo pelo fato de os agentes terem adentrado no imóvel em razão das fundadas suspeitas do flagrante de crimes ambientais. O encontro do artefato ocorreu de forma fortuita, restando caracterizado o fenômeno da serendipidade, previsto no artigo 158, § 2o, do Código de Processo Penal.

5. Inviável a absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos da testemunha policial, harmônicos e coerentes entre si tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, corroboradas, ainda, pelo depoimento da companheira do réu, comprovam que a arma de fogo e as munições foram apreendidas no quarto do acusado, dentro de sua residência.

6. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de agentes policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e dos artigos 56 e 60, ambos da Lei n. 9.605/1998 (armazenamento de substância tóxica, perigosa e nociva à saúde humana e ao meio ambiente e instalação e funcionamento de estabelecimento ou serviço potencialmente poluidor) à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.